Tribunal: STF
Processo: Pet 9841
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de instauração de inquérito. conduta supostamente delituosa atribuída a Senador da República. Presença dos elementos de conexão da qo na ap 937. Existência de indícios da prática criminosa. Abertura de inquérito autorizada.
    Vistos etc.
    1. O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do eminente Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, requer a instauração de inquérito voltado a apurar a prática, em tese, de crime contra a honra, tendo como vítima a Deputada Federal Joice Cristina Hasselmann e como suposto autor o Senador da República Eann Styvenson Valentin Mendes.
    Os fatos que deram ensejo à promoção ministerial teriam ocorrido entre os dias 25 e 26 de julho de 2021, durante a transmissão de live realizada pelo Senador da República em uma rede social, usando o perfil @capitaostyvensonsenador. Segundo a hipótese acusatória, a conduta delitiva estaria consubstanciada na seguinte afirmação a respeito de lesões sofridas pela Deputada Federal:
    “Aquilo ali; das duas uma: ou duas de quinhentos (Styvenson leva as mãos à cabeça, fazendo chifres) ou uma carreira muito grande (inspira, como se cheirasse cocaína). Aí ficou doida e pronto... saiu batendo.” 
    Postula, então, a abertura de investigação penal e solicita autorização para a prática de diligências iniciais a serem cumpridas pela Polícia Judiciária Federal, que assim discrimina:
    “a) a preservação, extração e juntada, mediante elaboração de laudo pericial, da gravação da transmissão ao vivo (live) realizada pelo parlamentar STYVENSON VALENTIM, por meio da qual, em tese, lesionou a honra da congressista Joice Hasselmann; 
    b) a oitiva da Deputada Federal Joice Hasselmann; 
    c) a inquirição do Senador da República STYVENSON VALENTIM;” 
    Quanto à competência, sugere ser “coerente e prudente a investigação no foro do Supremo Tribunal Federal, em lugar de um juízo inicial de declínio à primeira instância.”. 
    É o relatório. Decido.
    2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, Rel. Min. Roberto Barroso, redesenhou os contornos da prerrogativa de foro constitucional, para limitar sua incidência às hipóteses de crimes praticados por Deputados Federais e Senadores durante o exercício do mandato parlamentar e que estejam, de algum modo, relacionados à função pública por eles desempenhada. Naquela assentada, foi formulada a seguinte tese de julgamento:
    (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.
    A premissa que deu causa à retomada do debate sobre o foro por prerrogativa de função, assim como a posterior remodelagem do instituto processual, acolhe a proposição segundo a qual “a prerrogativa de foro é inerente à função parlamentar não possuindo caráter intuitu personae” (J. J. Gomes Canotilho et al. Comentários à Constituição do Brasil. Saraiva, 2018, p. 1.147).
    No caso, o Senador da República Styvenson Valentin está no curso do mandato parlamentar e o contexto alegadamente criminoso envolve a suspeita da prática de crime contra a honra durante interação ao vivo do parlamentar com seus apoiadores, em plataforma que expressamente o identifica como tal (perfil @capitaostyvensonsenador).
    Nesse contexto, entendo presentes, à primeira vista, os elementos de fixação da competência desta Suprema Corte, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea b, da Constituição Federal. 
    3. Postas estas premissas em matéria de competência jurisdicional, passo à análise do pedido de fundo, destacando que, uma vez caracterizada a prerrogativa de foro do investigado nesta Suprema Corte, o ato de instauração de inquérito se sujeita à prévia autorização judicial, conforme inteligência do artigo 21, XV, do RISTF.
    Essa linha de compreensão foi firmada a partir do julgamento da Questão de Ordem no Inquérito 2411 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.4.2008), quando assentado que a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações (isto é, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis).
    Delimitada a singularidade do regime de investigação criminal sob a fiscalização desta Suprema Corte, é necessário esclarecer que, uma vez requerida a abertura do inquérito pela Procuradoria-Geral da República, a recusa somente se justifica quando se verificar: (i) manifesta causa excludente da ilicitude do fato; (ii) manifesta causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (iii) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; (iv) extinção da punibilidade do agente; ou (v) ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade (RISTF, artigos 21, XV, e 231, § 4º c/c art. 3º, I, da Lei 8.038/90).
    Como visto, o arquétipo normativo existente impõe ao Relator, nesta fase procedimental, contenção na análise da viabilidade da persecução penal, devendo seu olhar dirigir-se, tão somente, à glosa de postulações destituídas de qualquer plausibilidade. Vale dizer, estando a pretensão investigativa lastreada em indícios, ainda que mínimos, a hipótese criminal deve ser posta à prova, pelo procedimento legalmente concebido a esse fim.
    Sem embargo, não é demasiado consignar que a autorização para a apuração da materialidade e autoria de fatos alegadamente criminosos não implica, em absoluto, a emissão antecipada de qualquer juízo de valor a respeito da responsabilidade criminal do investigado, em benefício do qual vigora a presunção constitucional de inocência.
    4. No caso concreto, em exame perfunctório do pedido de abertura de investigação e do material indiciário que lhe dá suporte, não detecto a presença de quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 21, XV, do RISTF, que justificariam o indeferimento do pedido ministerial.
    A pretensão investigativa apoia-se em elementos iniciais coletados em sede policial, cujo teor indiciário embasa a hipótese criminal a ser investigada, porquanto indicativa de possível conduta que, ao menos em tese, pode configurar a prática de crime contra a honra da vítima.
    5. Quanto às diligências inicialmente indicadas, ressalto que o sistema preponderantemente acusatório moldado pelo constituinte impõe ao julgador, nesta fase incipiente da apuração criminal, um limitado grau de cognição na análise das linhas investigativas traçadas pelos órgãos responsáveis pela persecutio criminis.
    Nessa perspectiva, ao auditar as estratégias investigatórias, e não estando em jogo restrições a direitos fundamentais do suspeito, só cabe ao Poder Judiciário proceder à glosa de medidas voltadas à obtenção de provas quando vislumbre ilegalidade que justifique a excepcional intervenção judicial sobre a dinâmica de formação da opinio delicti.
    No caso, as diligências instrutórias inicialmente sugeridas têm pertinência com o objeto investigado e potencial epistêmico para desvelar o fato sob investigação, não malferindo direitos e garantias fundamentais, razão pela qual viável a autorização de seu emprego.
    6. Ante o exposto, forte no artigo 21, inciso XV, do RISTF, defiro o pedido da Procuradoria-Geral da República para autorizar a instauração de inquérito destinado à investigação penal dos fatos noticiados, assim como a realização das diligências indicadas na promoção ministerial acostada como peça eletrônica nº 5. 
    Reautue-se a presente Petição na classe de Inquérito (RISTF, art. 55, XIV), a ser distribuído, por prevenção, a esta Relatoria.
    Após, encaminhem-se os presentes autos à Polícia Federal, para a realização das diligências indicadas pelo dominus litis, além de outras que a autoridade policial entenda pertinentes ao esclarecimento dos fatos sob apuração. Assino o prazo de 90 (noventa) dias para o cumprimento das providências referidas.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora